Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM DECISÃO PRECLUSA. OFENSA À COISA JULGADA. INCORREÇÕES NO LAUDO. EXISTENTES. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. CABÍVEL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TECNICA. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O fato de a fundamentação da decisão ser resumida não significa que não teve fundamentação. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Nos termos do artigo 473, inciso IV, do Código Processo Civil, o laudo pericial deve responder de forma conclusiva todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes.
3. Ocorrendo dúvidas quanto ao resultado apurado no laudo pericial, com a verificação de necessidade de correção de inexatidão no resultado obtido, resta necessária a produção de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.
4. Verificado que o perito elaborou laudos periciais em dissonância com a decisão judicial que estabeleceu os pontos que deveriam ser levados em consideração, bem como que deixou de responder de forma fundamentada aos questionamentos realizados pela exequente, resta demonstrada a ausência de capacidade técnica do perito, o que abre a possibilidade de sua substituição, nos termos do art. 468, I, do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Decisão reformada.